Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVITAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇAO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O direito de ação sob o pálio da justiça gratuita tem previsão na Constituição Federal, previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
2. Na linha principiológica constitucional o CPC, art. 98, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
3. O parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece uma presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos: "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, mas da parte contrária. No caso dos autos, não houve impugnação específica pela parte contrária.
4. Para desconstituir a presunção 'ope legis' de miserabilidade jurídica (que não se confunde com situação financeira precária) não podem remanescer dúvidas. Os elementos que instruem os autos não são suficientes para afastar a pobreza jurídica da parte.
5. Recurso provido. Gratuidade de Justiça concedida. Sentença Cassada.